Tribunal: TJDFT
Processo: 0701915-71.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. TEMA 1.051/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, e determinou o pagamento voluntário do débito, sob pena de penhora. Sustenta a agravante que o fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial, de modo que o crédito é considerado concursal, devendo se submeter ao plano de Recuperação Judicial. Foi concedido efeito suspensivo, conforme decisão id 40800500.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido, id 40725319.
3. O art. 49 da Lei no 11.101/05 estabelece que "Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos". Por sua vez, o STJ no julgamento do Resp 1.843.332/RS submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.051), determinou o momento em que o crédito decorrente de fato ocorrido antes do pedido de recuperação judicial deve ser considerado existente para o fim de submissão a seus efeitos, firmando a seguinte tese: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador".
4. No caso dos autos, a agravante pediu a recuperação judicial em 20/06/2016, e a inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes ocorreu em 13/02/2016 (ID 2503273 dos autos de origem). Considerando que o fato gerador ocorreu em momento anterior à recuperação judicial deve ser submetido a ela.
5. Agravo CONHECIDO e PROVIDO para reconhecer que o crédito da autora é concursal, devendo ser submetido à recuperação judicial.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei n.o 9.099/95.